Tribunal: TJPA
Processo: 0018755-93.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018755-93.2016.8.14.0051

APELANTE: DELMAS LUIZ DE SEIXAS RODRIGUES

APELADO: ANTONIA SOUSA DE SEIXAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. VALIDADE DA INTIMAÇÃO PELO PJE. DESERÇÃO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. RECURSOS AFETADOS POR COISA JULGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática. Recurso decorre de múltiplos questionamentos sobre deserção, intempestividade e admissibilidade de atos processuais anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Validade da intimação via PJE.

3. Tempestividade dos recursos interpostos (Apelação e Agravo Interno).

4. Admissibilidade do Agravo Regimental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Intimação Eletrônica
: PJE é meio válido, conforme entendimento consolidado do STJ e arts. 246 e 270, CPC. Ciência registrada em sistema, refutando alegações de invalidade.

6.
Intempestividade
: Prazo de 15 dias, conforme art. 1.003, §5º, CPC, foi excedido. Pedido de retratação não altera prazos, conforme jurisprudência e art. 218, CPC.

7.
Admissibilidade de Agravo Regimental
: Recurso inadequado diante da previsão no art. 266 do RITJPA e legislação processual (art. 1.021, CPC).

8
.
Deserção
: Relatório de contas é imprescindível para comprovação do preparo recursal, conforme entendimento do TJPA e STJ. Ausência do documento caracteriza deserção.

9.
Coisa Julgada
: Recursos subsequentes afetados pela preclusão lógica e coisa julgada, nos termos do art. 507, CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESES

10. Conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

11. Intimações via PJE são válidas, prazos recursais devem ser respeitados e ausência da juntada de Relatório de Contas resulta em inadmissibilidade do recurso por deserção.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil. Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Jurisprudência relevante citada
:
AgInt no AREsp 2452765 / BA, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/04/2024, DJe 19/04/2024. REsp 2042434 / SP, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 03/12/2024, DJEN 17/12/2024. AgRg no AREsp 2026645 / SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe 30/10/2023. 2016.05141272-20, 169.758, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-12-19, Publicado em 2017-01-10. AgInt nos EDcl no AREsp 766.732/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 09/10/2019.
AgInt no REsp 2079089 / MT, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/08/2023, DJe 30/08/2023

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pela Exma. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

11ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado por meio do Plenário Virtual, em 24 de abril
de 2025
.

DESEMBARGADOR
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0018755-93.2016.8.14.0051

PROCESSO DE 1º GRAU: 0018755-93.2016.8.14.0051

AGRAVANTE: DELMAS LUIZ DE SEIXAS RODRIGUES

AGRAVADO: ANTÔNIA SOUSA DE SEIXAS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
DELMAS LUIZ DE SEIXAS RODRIGUES
, em face da decisão monocrática de ID. nº 23197780.

Prima facie,
resta necessário montar a linha do tempo de interposição de cada recurso.

Após a Sentença de ID. 9042955, a parte recorrente interpôs recurso de Apelação Cível (ID. 9042976). Com isso foi proferida Decisão Monocrática (ID. 11970463), em
28 de novembro de 2022.

Em seguida, o Recorrente realizou Pedido de Retratação (ID. 12542644), do qual gerou a Decisão Monocrática de ID. 12858124.

Na data de 23 de março de 2023 o Recorrente apresentou Agravo Interno (ID. 13284876), julgado pela decisão monocrática de ID. 13312268.

Posteriormente, houve a
interposição de Agravo Regimental (ID. 16073836), julgado pela decisão monocrática de ID. 23197780.

Ao final, a parte Recorrente apresentou o Agravo Interno de ID. 23767131.

No mais, conforme certificado em ID. 24631819, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Em se tratando do presente Agravo Interno, o Agravante sustenta seu inconformismo, em suma, na tese de que (i) sua Apelação Cível não estava deserta; (ii) seu Agravo Interno de
ID. 13284876
não estava intempestivo; e (iii) seu Agravo Regimental era admissível.

Diante da interposição de diversos recursos, será válido destrinchá-los para fins de compreensão.

Primeiramente, considero válido detalhar que, diante da incompletude de juntada de documentos com fins de comprovar o preparo recursal da Apelação Cível (ID. 9042975), foi emitido Despacho (ID. 10494588) para o recolhimento em dobro, com intimação via PJE. Dele, foi certificado em ID. 10650881 que a parte Recorrente não se manifestou.

Todavia, acerca dessa questão, o Agravante defende que a intimação via PJE não é válida, reafirmando que o único meio possível de intimação seria o Diário Eletrônico.

Com isso, aponto a jurisprudência do STJ acerca da temática:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. INTEMPESTIVIDADE. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO.
DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO
PORTAL ELETRÔNICO. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. NECESSIDADE DE DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Inexistência de antinomia entre os dois tipos de intimação previstos na Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico -, publicação no Diário de Justiça Eletrônico e no Portal Eletrônico, ambas formas válidas de intimação das partes (EAREsp 1.663.952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe de 09/06/2021).

2. Todavia, de acordo com a jurisprudência firmada neste Tribunal Superior, "ausente nos autos documento hábil a comprovar a alegada data de publicação pelo sistema PJe não bastando, para tanto, a simples alegação ou o print de tela ou imagem de página extraída da internet, inseridos no corpo da petição do recurso" (AgInt no REsp 1.915.567/DF, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 2452765 / BA, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/04/2024, DJe 19/04/2024). (grifo nosso)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ARTS. 241-A E 241-B DO ECA. COMPARTILHAMENTO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO INFANTIL. INDEPENDÊNCIA DAS CONDUTAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto por E M com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão da 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que deu parcial provimento à apelação para reduzir a pena-base referente aos crimes de compartilhamento (art. 241-A) e armazenamento (art. 241-B) de material pornográfico infantil. O recorrente alega nulidade processual por falta de intimação, aplicação incorreta da dosimetria da pena, e pede o reconhecimento do princípio da consunção entre os delitos.
II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade por falta de intimação do advogado constituído para a sessão de julgamento da apelação; (ii) avaliar se houve omissão na apreciação da tese defensiva sobre a dosimetria da pena; (iii) determinar se o princípio da consunção deve ser aplicado entre os crimes dos artigos 241-A e 241-B do ECA; (iv) analisar se a pena-base foi corretamente majorada com base em elementos inerentes ao tipo penal; (v) examinar se o caso comporta a aplicação da regra do crime continuado (art. 71 do CP).

III. Razões de decidir

3. A intimação por meio eletrônico, via PJe, é válida e suficiente, conforme jurisprudência do STJ e do TRF-3, não havendo nulidade pela falta de intimação pessoal do advogado constituído.
4. Não há omissão no acórdão quanto à tese da dosimetria da pena, uma vez que os fundamentos utilizados pelo tribunal de origem foram claros e detalhados, rejeitando expressamente a argumentação da defesa.

5. O princípio da consunção não se aplica entre os crimes previstos nos artigos 241-A e 241-B do ECA, pois as condutas de compartilhamento e armazenamento de material pornográfico infantil são autônomas e independentes, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

6. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, fundamentada na gravidade concreta do delito, especialmente pela quantidade de arquivos e o conteúdo lesivo, respeitando o critério de discricionariedade do julgador.

7. O reconhecimento do crime continuado foi afastado, pois a defesa não apresentou esse pedido nas instâncias inferiores, impedindo a análise do tema pelo STJ, sob pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo 8. Recurso especial desprovido.

(REsp 2042434 / SP, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 03/12/2024, DJEN 17/12/2024). (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Com relação à tese de violação do art. 370, §1º, do CPP - segundo a defesa o julgamento do recurso de apelação ocorreu sem a intimação dos advogados e das partes via DJU -, o acórdão impugnado salientou a realização das intimações no sistema PJe, "sobre a inclusão deste feito em pauta de julgamento que se realizaria em 08 de julho de 2021, [...] direcionadas tanto à acusação como aos acusados nos idos de (vide os documentos ID 161448541, 161448554,09 de junho de 2021161448563 e 161448568)", disponível no "'painel do advogado' no Pje".

2. O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "
a Corte Especial desta Corte Superior, no julgamento do EARESP n. 1.663.952/RJ, concluiu que "sempre que a modalidade de intimação pelo Portal Eletrônico (art. 5º da Lei 11.419/2006) for prevista e aplicável em determinado Tribunal para os advogados devidamente cadastrados, deve esta prevalecer sobre a tradicional intimação pelo DJe"
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.045.722/PI, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 16/2/2023), incidindo, portanto, o óbice da Súmula 83 do STJ.

3. A tese de violação do art. 617 do CPP não foi objeto de análise pela Corte local, considerando-se que a defesa, nem nos embargos de declaração, em que manifestou a intenção de prequestionar a matéria, tratou do tema. Desse modo, revela-se inviável o conhecimento do recurso especial no ponto por ausência de prequestionamento.
4. Acerca do pedido de "concessão de Habeas Corpus de ofício", a Corte de origem, ao afastar a absolvição sumária dos agravantes salientou que "a coação no curso do processo teria sido perpetrada, em tese, com o escopo de favorecer interesse próprio consistente na dissuasão daquele Procurador Autárquico (na verdade, daqueles Procuradores Autárquicos que representaram aos órgão de investigação) quando de sua intervenção em investigações (Inquérito Policial e Inquérito Civil Público), tendo como mecanismo de ameaça um suposto desvio de finalidade existente naquela demissão por justa causa (que, ao mesmo tempo, serviria, antes de ser tido implementada a rescisão do vínculo laboral, como motivação para uma possível alteração de versão em depoimentos que porventura deveriam ser".

5. Forçoso concluir que o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, "para configurar o crime em questão, basta que a ameaça seja grave e capaz de intimidar, independentemente de o sujeito atingir o fim almejado, pois tal circunstância consiste no simples exaurimento da ação delituosa", tendo já reconhecido, em casos semelhantes, que "a possibilidade concreta de perda do emprego é ameaça grave o bastante para intimidar qualquer pessoa". Precedente.
6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 2026645 / SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe 30/10/2023). (grifo nosso)

Em vista disso, resta manifestamente infundado o argumento trazido pelo Agravante, uma vez que fica claro que até mesmo a Corte Superior adota o PJE como meio eletrônico oficial de intimação. Até mesmo porque os advogados seguiram cadastrados e, conforme consta no sistema, tomaram ciência do ato em 05/08/2022.

Ademais, em consonância aos artigos 246 e 270 do Código de Processo Civil, as citações e intimações serão feitas, preferencialmente, por meio eletrônico.

Quanto ao argumento de que o Agravo Interno de
ID. 13284876, n
o caso em apreço, o que ocorreu foi evidentemente a perda do prazo para interposição do recurso.

Explico.

Conforme consta no sistema PJE,
a parte Delmas Luiz de Seixas Rodrigues foi intimada da Decisão Monocrática de ID. 11970463 em 01/12/2022, pelo que o sistema registrou ciência em 12/12/2022.

Segundo o artigo 1.003, § 5º do CPC, o prazo para interposição de recursos é de 15 (quinze) dias, como se verifica:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 5º Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
. (grifo nosso)

Dessa forma, o recorrente deveria se manifestar até 03/02/2023, como apontado pelo PJE, a fim de apresentar recurso contra a decisão.

Todavia, o Agravante

optou por formalizar pedido de retratação
(ID. 12542644) e aguardar o seu julgamento, olvidando que este não suspende tampouco interrompe o prazo recursal. O que, a propósito, infirma a tese de que a intimação não foi válida, até porque não foi suscitada na oportunidade, fazendo-o apenas quando se sentiu prejudicado pela inadmissibilidade do agravo interno. Com isso, deixou para apresentar Agravo Interno apenas em 23/03/2023, mais de um mês depois do prazo.

É válido mencionar que o Código de Processo Civil é bem claro ao estabelecer que os prazos processuais devem ser respeitados.

Dou vista aos artigos 218 e 997 do CPC:

Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei.

Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

Assim, resta evidente afirmar que o recurso interposto em ID.
13284876
é manifestamente intempestivo, vez que foi juntado fora do prazo legal.

Com isso em vista, os demais atos processuais, como o Agravo Regimental e o presente Agravo Interno, também não poderiam ter sido discutidos, até mesmo em compromisso ao apontamento do art. 507 do CPC, ao se tratar de coisa julgada.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Nesse sentido, entendo que não é possível conhecer do recurso, uma vez que é inadmissível, conforme aponta o artigo 932, III do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

III -
não conhecer de recurso inadmissíve
l, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

Por último, em se tratando do Agravo Regimental, o Recorrente pontua quanto a sua admissibilidade e à exigibilidade de Relatório de Contas para fins de comprovação do preparo recursal.

No que tange à admissibilidade do recurso, não há motivos para prologar tal explicação. Isso porque, como juntado pelo próprio Agravante, o art. 266 do Regimento Interno deste Tribunal deixa bem claro que não cabe Agravo Regimental quando houver o cabimento de recurso próprio previsto na legislação processual vigente. Por derradeiro, o recurso seria o agravo interno, como aponta o art. 1.021 do CPC.

Por fim, o Relatório de Contas constitui um documento indispensável para a comprovação do preparo, pois, além de detalhar os valores a serem pagos, apresenta o número do processo e do boleto bancário correspondente ao cálculo efetuado, sendo obrigatória sua juntada aos autos.

Por ser de entendimento pacificado neste Tribunal, resta evidente a necessidade de juntada tanto Boleto e Comprovante de Pagamento, quanto do demonstrativo acima mencionado.

Dou vista às emendas do TJPA e do STJ:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE PREPARO. COMPROVANTE DO PREPARO RECURSAL DESACOMPANHADO DA CONTA DE PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Deve o recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o preparo recursal, sob pena de deserção, consoante inteligência do art. 511 CPC/73 c/c artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da C.G.J./TJPA
2. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório da conta do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, sem o qual não há como aferir se os valores informados e pagos mantêm relação com a apelação interposta. 3. O relatório da conta do processo é documento indispensável para demonstrar os valores das custas judiciais a serem pagas, além de identificar o número do processo e o boleto bancário gerado.
4. Agravo interno conhecido e improvido. 5. À unanimidade. (2016.05141272-20, 169.758, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-12-19, Publicado em 2017-01-10). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973. PREPARO. GUIAS DE RECOLHIMENTO. PREENCHIMENTO INCORRETO. DESERÇÃO CONFIGURADA. 1. Incorreto o preenchimento do código da guia de recolhimento do preparo do recurso especial que indica o TRF 3ª Região como unidade favorecida, estando caracterizada a deserção recursal. 2.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer com a interposição do recurso e na forma da legislação em vigor naquele momento, sendo o correto preenchimento da guia de recolhimento de responsabilidade da parte recorrente, sob pena de se configurar a deserção
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 766.732/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 09/10/2019). (grifo nosso)

Assim, a ausência do mencionado relatório de contas importa na deserção do recurso.

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Diante da manifesta conduta protelatória da parte agravante pelos diversos recursos interpostos e da improcedência deste Agravo Interno, necessária a imposição de multa em 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do art. 1.
021, § 4º, do CPC.

Saliento que, ainda que a rigor, o percentual legal seja estipulado entre 1% e 5%, considerando que o valor da causa é elevado, que a parte é pessoa física e não aparenta possuir elevado padrão aquisitivo, excepcionalmente fixo em percentual menor.

De mesmo modo, a jurisprudência do STJ entende que o pagamento de multa será estabelecido com base na análise do caso concreto em decisão fundamentada.

Eis a ementa:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ATRASO NA ENTREGA.
RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 543/STJ, "na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento".

2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, no sentido da existência de exclusiva responsabilidade das recorrentes pelo desfazimento do negócio, seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta instância especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.

3. No entanto, a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto
a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória
, o que não se verifica na hipótese examinada.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 2079089 / MT, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/08/2023, DJe 30/08/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO
, fixando multa em 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa por insurgência meramente protelatória.

É como voto.

Belém-PA,
data registrada no sistema.

DESEMBARGADOR
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 25/04/2025